Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-57.2003.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006236-57.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP - CNPJ: 56.851.199/0001-16 (EMBARGADO), EDER FASANELLI RODRIGUES - CPF: 102.911.698-99 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), ADOLFO NATALINO MARCHIORI - CPF: 260.516.308-30 (ADVOGADO), REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA - CPF: 032.621.117-91 (ADVOGADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 303.115.869-53 (EMBARGANTE), DANIEL GOMES BRITO - CPF: 212.587.405-91 (ADVOGADO), MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ - CPF: 045.195.305-39 (ADVOGADO), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (EMBARGANTE), DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO - CPF: 029.710.179-07 (ADVOGADO), AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 545.081.421-68 (EMBARGANTE), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 368.734.508-47 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SCARIN - CPF: 441.028.118-69 (ADVOGADO), MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ - CPF: 045.195.305-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006236-57.2003.8.11.0041

EMBARGANTES: CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros (3)

EMBARGADA: LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros (3)
contra sentença proferida em autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0006236-57.2003.8.11.0041, código 117318, Proc. 146/2003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP
. No acórdão embargado anulou-se “
o cumprimento de sentença a partir da decisão de id. 114660012, proferida após primeiro peticionamento dos requeridos nos autos, devendo ser republicada constando os nomes e nº das OAB’s dos patronos Marlon Ricardo Sturmer da Cruz, Daniel Gomes Brito, Cainã Pacheco Pereira Nunes e Denielsen Tantin Ragiotto, este por último substabelecido com reserva de poderes (id. 114660023)
” (id. 126528196).

Os embargantes dizem que “
o processo ficou parado por mais de 5 anos nesse interim de 13/02/2008 e 02/07/2013, em decorrência de inércia da parte Recorrida, e sendo assim, não há que se falar em morosidade do Judiciário, mas inércia da parte
”.

Defendem que “
a conduta da parte autora, que interveio no processo, retirando os autos físicos das mãos dos serventuários e, ao devolver os autos, não esclareceu o que deveria ser feito. Por causa disso, o cartório, ao receber os autos e analisar a última manifestação, teve a percepção de que o processo estava em normal prosseguimento. Assim, fica demonstrado que a parte autora deu causa a uma interrupção na marcha processual atrapalhando o trabalho do judiciário
”.

Aludem que “
o lapso temporal iniciado da última manifestação da parte autora com pedidos de andamento do feito iniciou-se em 08/11/2007. Após isso, o judiciário impulsionou o processo por 6 vezes ora por despachos judiciais, ora por certidões do cartório judicial
”.

Requer “
seja admitido o presente embargo, dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para ao final, estabelecer que seja sanado o erro apontado
” (id. 130001657).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 132595157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de recurso de apelação interposto por
CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ LTDA - ME e outros (3)
contra sentença proferida em autos de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 0006236-57.2003.8.11.0041, código 117318, Proc. 146/2003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP
. No acórdão embargado anulou-se “
o cumprimento de sentença a partir da decisão de id. 114660012, proferida após primeiro peticionamento dos requeridos nos autos, devendo ser republicada constando os nomes e nº das OAB’s dos patronos Marlon Ricardo Sturmer da Cruz, Daniel Gomes Brito, Cainã Pacheco Pereira Nunes e Denielsen Tantin Ragiotto, este por último substabelecido com reserva de poderes (id. 114660023)
” (id. 126528196).

Observo que a parte embargante devolve a matéria referente à prescrição, fundamentadamente afastada no acórdão embargado, trazendo mais teses e apontamentos que não devem ser alvo de embargos de declaração.

A questão foi enfrentada no acordão embargado, e a parte embargante, vencida neste ponto e inconformada, diz haver contradições, o que não é o caso.

Eis o decidido:

“VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes GELSON RICARDO DA CRUZ, AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR e CENTRO DE SAÚDE SANTA CRUZ aduzem que, “Em 09.10.2006 houve o transito em julgado da sentença condenatória, tendo a Apelada dado prosseguimento na execução contra a Apelante (Ré), mas quedando-se inerte até a data de 12/01/2013, e, só devido ao despacho do MM Juízo a quo em 12.11.2012 quando de ofício impulsionou todos os processos do cartório inclusive este, e, após decisão determinando que o rito não deve ser de execução por quantia certa, publicado o ato, em março de 2013, que a Apelante requereu penhora on-line, dentre outros”.

Sustentam que, “Após passados 8 anos, 2 meses e 23 dias do transito em julgado da sentença, veio a Apelante requerer a desconsideração da personalidade jurídica da 3ª Apelante em razão dos seus sócios, ou seja, na data de 31.01.2014. E, em 29.07.2014 houve o despacho do juízo da execução determinando a citação dos sócios, ou seja, quase oito anos e onze meses determinando a inclusão dos sócios no polo passivo (nesta data não deveria jamais serem incluídos, face a prescrição). E tudo isso, muito após a certidão do oficial de justiça às fls. 187 e 188 destes autos (143 e 144 dos autos antigos) datada de 09.09.2003, informando que o prédio da empresa estava abandonado. Daí entende-se a inércia da Apelada em não promover os atos de sua competência”, de modo que deve ser reconhecida a prescrição.

NELSON RICARDO DA CRUZ também apela e diz que em “09/10/2006 houve trânsito em julgado da sentença condenatória (id 39871811, pág. 53). Em 08/11/2007 a apelada apresentou cálculos (id 39871811, pág. 63) e, depois disso, permaneceu inerte até 12/07/2013, quando pediu penhora “on line” (id 39871811, pág. 75). Ou seja, a apelada permaneceu inerte por 5 anos, 8 meses e 4 dias”, ocorrendo, assim, a prescrição.

A despeito das alegações, depreende-se dos autos que a última determinação constante dos autos antes do interstício de tempo apontado pelos apelantes, 2007 a 2013, foi em 05/11/2007, quando o juízo determinou que a parte autora apresentasse a atualização do valor pretenso no cumprimento de sentença (id. 114662490, p. 59)

Após isto, não houve mais qualquer determinação do juízo de primeiro grau, ou andamento eficiente do magistrado, com o fim de dar impulsionar o feito, nem mesmo qualquer intimação descumprida pela parte autora.

Conforme entendimento do STJ, “é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.” (AgRg no AREsp 176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 20/11/2012).

Em 10/07/2013 é que houve determinação direcionada à parte exequente, para se manifestar nos autos (id. 114662490, p. 74) e, a partir daí. o feito teve seu andamento retomado, mas não houve qualquer ordem não atendida pela parte autora.

Ademais, aplica-se ao caso a súmula 106 do STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022